Tribunal: CARF
Processo: 16095.000116/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000116/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para exonerar o crédito tributário objeto do
Levantamento PA1 – CESTA BASICA.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000116/2009-13
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 104/114, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 87/97, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente a parte dos segurados incidentes sobre
valores pagos a empregados e contribuintes individuais e não declarados em GFIP, conforme
descrito no AI DEBCAD N° 37.197.878-5, de fls. 02/16, lavrado em 03/04/2009, referente ao
período de 01/01/2004 a 31/12/2004, com ciência da RECORRENTE em 15/04/2009, conforme
assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 13.103,87, já inclusos juros e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 39/42), constatou-se que a RECORRENTE
efetuou prestações “in natura” de alimentação aos seus trabalhadores, conforme apurado em sua
contabilidade nas contas nominadas “CESTA BÁSICA”, porém, não se inscreveu à época no
Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego - PAT, havendo
inscrição no referido programa apenas a partir de 10/04/2008. Assim, a fiscalização entendeu
pelo dever da RECORRENTE de contribuir sobre os valores pagos em utilidade aos seus
empregados, haja vista que integram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, como
determina o §10, do art. 214, do RPS. Referidos valores foram apurados no Levantamento PA1 –
CESTA BASICA.
Também verificou que, na competência 01/2004, “embora a fiscalizada tenha
elaborado folha de pagamento com o valor declarado em GFIP (R$23.798,58), e declarado
valor pouco maior na RAIS (R$ 25.485,60), constatamos nos registros contábeis da mesma o
pagamento de salários a empregados no valor de R$54.557,96. Tal valor foi incluído na despesa
salarial da autuada na DIPJ do exercício, com o respectivo reflexo redutor no IRPJ a pagar.
Assim sendo, outra alternativa não restou a fiscalização a não ser incluir a diferença não
declarada na presente autuação”. Neste ponto, afirmou que foi respeitado o limite máximo de
contribuição individual de cada contribuinte. Mencionado valor foi objeto do Levantamento DFP
– DIFERENCA FOLHA DE PAGAMENTO.
Por fim, a fiscalização constatou na contabilidade da empresa a existência, na
conta “8105 - Despesas não dedutíveis”, de pagamentos das faturas de cartões de crédito
(American Express) dos sócios Ideli Marcatto Siqueira, Lenine Marcatto, José Thiago Pires e
ainda de Jorge Renato Savino, que não mantém “oficialmente” nenhum vínculo com a empresa.
Tendo em vista que a RECORRENTE não conseguiu comprovar quais despesas constantes nas
faturas foram relativas a gastos realizados a serviço da empresa, a fiscalização considerou os
respectivos pagamentos dos sócios como “pró-labore” e os pagamentos das despesas de cartão de
crédito do Sr. Jorge Renato Savino como pagamento a contribuinte individual (sem vínculo
empregatício). Referidos valores foram apurados no Levantamento DCC – DESPESAS
CARTAO DE CREDITO.
Por fim, a fiscalização informa a lavratura dos seguintes autos de infração, em
decorrência dos trabalhos realizados no presente procedimento fiscal:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 50/70 em 15/05/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campinas/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificada regularmente em 15/04/2009, a contribuinte apresentou impugnação em
15/05/2009 (fls. 50/69), na qual alega em síntese que:
• a auditora fiscal computou um valor de multa de quinze por cento, em desacordo com
o art. 35, inciso I, alínea c, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que prevê dez por
cento. Isso implica em não ter a autuada possibilidade de verificar a correção dos
valores que lhe estão sendo imputados, razão pela qual se torna impossível a verificação
da certeza e liquidez do crédito tributário que se pretende constituir. Diante disso, deve
ser declarada nula a autuação efetuada;
• a autuante menciona que, no tocante à competência de janeiro de 2004, o valor
apurado na DIPJ diverge do declarado em GFIP e lança como devido o valor da
diferença. No entanto, não vislumbra a impugnante tal possibilidade, uma vez que a
DIPJ não traz informações mensais, mas tão-somente o total da movimentação do
exercício. Não tem a impugnante como verificar se o cálculo das diferenças alegadas
procede, de acordo com a fundamentação da diferença apontada. Tal fato acarreta em
iliquidez e incerteza do débito, pois não se pode verificar os cálculos efetuados, bem
como qual a origem da base de cálculo eleita;
• não poderia, a I. Auditora Fiscal, ter considerado todas as despesas do cartão de
crédito como remuneração. Inicialmente por se tratar da diretoria da empresa e o Sr.
Jorge Renato Savino, representante comercial, principalmente por se verificar que a
maioria das despesas consumidas nos cartões de Pessoa Jurídica (razão pela qual
seguem anexadas apresente as cópias autenticadas das faturas), se tratam de despesas
com viagens, locomoção, refeições e brindes elaborados a trabalho, tanto que nas
próprias faturas encontra-se anotado pela contabilidade do que se trata e o que seria " da
empresa" e o que seria "a ser descontado - ou vale ". No mínimo não se pode exigir da
impugnante a totalidade dos valores imputados, devendo ser descontados do montante,
as despesas consideradas "da empresa". Tal cálculo incluindo o total das faturas como
integrantes da base de cálculo das contribuições, carece de certeza a liquidez, devendo,
assim, também ser considerada causa de nulidade do auto;
• a administração pública deve atuar e proferir seus atos em absoluta consonância com
as normas legais, o que não ocorreu no presente caso. Cumpre lembrar que o auto de
infração possui um erro latente, em vista da imputação incorreta do valor da multa;
• quanto às cestas básicas, a autuante, ao interpretar a lei, cometeu duas falhas: uma,
ferindo o princípio da vinculação do ato administrativo à lei, sobretudo o ato de
lançamento, de acordo inclusive com disposição expressa do art. 142 da Lei n° 5.172,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN); outra, contrariando a
jurisprudência dó Superior Tribunal de Justiça;
• devem ser excluídos do lançamento de oficio referentes aos cartões de crédito, ainda
que por cálculos aritméticos, os valores considerados nos próprios lançamentos da
impugnante como despesas da empresa. Lembrando que o que não era desta origem
restou descontado da ajuda de custo no caso de Representante Comercial e do pro
labore, no caso dos diretores (que, de forma leiga, a contribuinte denominou "vale" nos
demonstrativos de despesas);
• a exigência da multa está desrespeitando a norma insculpida no art. 15 , inciso I , da
Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Com o
advento do Código de Defesa do Consumidor (lei n° 8.078, de 1990), as multas não
podem mais ser cobradas acima do percentual de dois por cento sobre o valor do débito
(art.
52,
§1°). Tal
fato
fere
o
princípio
da
moralidade
administrativa,
constitucionalmente consagrado;
• impugnante como despesas da empresa. Lembrando que o que não era desta origem
restou descontado da ajuda de custo no caso de Representante Comercial e do pro
labore, no caso dos diretores (que, de forma leiga, a contribuinte denominou "vale" nos
demonstrativos de despesas);
• além da multa moratória, cobrada de forma equivocada, estão sendo exigidos juros
dessa mesma natureza, não havendo como negar a ocorrência do chamado bis in idem;
• juros de mora e juros remuneratórios são distintos, tendo em vista suas características,
bem como, sendo a SELIC juros remuneratórios, e não moratórios, não pode ser
aplicada na composição do débito da autuada, devendo ser excluída imediatamente,
recalculando-se o suposto débito, aplicando-se os juros de mora estabelecidos no art.
161, § 1°, do CTN. Ademais, a incidência da SELIC é ilegal, pois tal taxa não foi criada
por lei, o que afronta o art. 150, inciso I, da Constituição Federal. Além disso, os juros
não podem exceder doze por cento ao ano, em respeito ao § Y do art. 192 da Magna
Carta, e não podem ser capitalizados, como disposto no art. 4° do Decreto n° 22.626, de
1933, ratificado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, solidificado-na-
Súmula n°121.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 87/97):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não têm valor.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados, no caso de ter havido recolhimento, da data do fato gerador.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucional idade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
NÃO
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT a título de despesas com a alimentação dos segurados a seu serviço
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas a
terceiros.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é atividade administrativa
vinculada e obrigatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu – de ofício – pela decadência de parte do lançamento, qual seja,
das competências compreendidas no período de 01/2004 a 04/2004, em razão do transcurso de
mais de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador, contado nos termos do art. 150, § 4°,
do CTN, tendo em vista a verificação de recolhimento efetuados pelo contribuinte no período.
Com isso, restou cancelado todo o lançamento decorrente do Levantamento DFP
– DIFERENCA FOLHA DE PAGAMENTO (ocorrido unicamente em 01/2004).
Tendo em vista que o presente auto de infração foi lavrado no mesmo
procedimento fiscal que resultou na lavratura do auto de infração DEBCAD n° 37.197.880-7,
referente às contribuições previdenciárias parte patronal e SAT, objeto do processo
administrativo n° 16095.000118/2009-11, no qual redução de R$ 333,00 da base de cálculo da
competência 12/2004, entendeu o julgador de piso também pela exclusão do referido valor, na
respectiva competência do presente processo.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/07/2010,
conforme AR de fl. 103, apresentou o recurso voluntário de fls. 104/114 em 25/08/2010.
Defendeu que a Lei n° 6.321/76 (art. 3o), bem como a Lei n° 8.212/91 em seu
artigo 28, § 9o , letra "c" excluíram o crédito tributário advindo da incidência da contribuição
previdenciária sobre as parcelas salariais quitadas "in natura" que estejam em acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Alega ainda que, estar ou não incluído no PAT é irrelevante para usufruir o
benefício fiscal, o que se exige é que haja o fornecimento de alimentação "in natura" de acordo
com os padrões nutricionais mínimos. Informa que não é a aludida postagem do formulário
estabelecida em portaria do Ministério do Trabalho, que "concede" a isenção.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

Por fim, a RECORRENTE reitera as alegações da impugnação quanto à alegação
de ofensa ao Princípio Constitucional da Vedação ao Confisco na imposição da multa, bem como
da inconstitucionalidade da aplicação da SELIC como taxa de juros, requerendo, assim, não
discutir a inconstitucionalidade de tais atos, mas que a Administração se recuse a praticar tais
atos próprios que atribuam efeitos a normas inconstitucionais.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Como exposto, em suas razões, a RECORRENTE apenas questiona a incidência
das contribuições previdenciárias sobre as prestações de alimentos pagos in natura e apresenta
argumentos a respeito da aplicação da multa e da taxa SELIC.
Sendo assim, verifica-se que não houve insurgência quanto a parte do lançamento
oriunda do Levantamento DCC – DESPESAS CARTAO DE CREDITO mantida pela DRJ.
Portanto, é definitiva a decisão recorrida neste ponto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

MÉRITO
Alimentação in natura sem PAT
O RECORRENTE alega, em síntese, que a legislação de regência afastou da
incidência da contribuição previdenciária os pagamentos de alimentação “in natura” que estejam
em acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho. Porém,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

entende que estar ou não incluído no PAT é irrelevante para usufruir o benefício fiscal, pois o
que importa é o fornecimento de alimentação de acordo com os padrões nutricionais mínimos.
Pois bem, observa-se do item 5 do relatório fiscal (fl. 40) que o pagamentos de
alimentação pela RECORRENTE se deu “in natura”, tanto que foi apurado por meio da conta
denominada “CESTAS BÁSICAS”. Contudo, a autoridade lançadora entendeu pela incidência
da contribuição previdenciária sobre tais prestações unicamente em razão da ausência da
inscrição da contribuinte no PAT.
Em sua conclusão, a autoridade lançadora afirmou o seguinte:
(...) Caso houvesse a tempestiva inscrição, as despesas apontadas estariam fora do
campo de incidência, conforme se verifica no disposto no inciso III, do §9o, do art. 214,
do RPS:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
III — a parcela in natura recebida de acordo com o programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei n.o 6.321, de 14
de abril de 1976... (grifo nosso).
5.1 Restou claro, portanto, no caso em tela, o dever de a Empresa contribuir sobre os
valores pagos em utilidades a seus empregados, haja vista, que integram a base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias, como determina o § 10, do art. 214, do RPS:
"As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. "
Com isso, entendeu que o pagamento de cestas básicas pela RECORRENTE
integra a base de cálculo das contribuições sociais.
A contribuinte não nega que efetivamente pagou as cestas básicas. A sua defesa
repousa na tese de que não houve desvirtuamento do programa de benefício alimentar. Ou seja,
toda a sua discussão diz respeito ao suposto caráter indenizatório de tais prestações e a não
incidência das contribuições previdenciárias sobre elas, independentemente de inscrição no PAT.
Neste ponto, entendo que merece reparo o lançamento.
A legislação é clara ao afirmar que apenas pode ser excluída do salário-de-
contribuição a parcela in natura paga de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/1991, abaixo
transcrita:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Particularmente, possuo o entendimento que a falta de regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT não é empecilho para a não incidência das
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

contribuições sociais sobre a alimentação fornecida aos empregados, desde que essa seja
fornecida in natura ou na forma de ticket.
Sem maiores delongas, entendo por aplicar para fins de resolução da lide, na parte
relativa a rubrica “alimentação”, o posicionamento da própria Administração Tributária, exarada
no Ato Declaratório n.o 03, de 20/12/2011, da Procuradoria da Fazenda Nacional, o qual se
baseou no Parecer PGFN CRJ n.o 2.117/2011. Eis o disposto no referido Ato Declaratório:
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL ,
no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílioalimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA:
Resp
no
1.119.787SP
(DJe 08/05/2010), Resp no
922.781/RS (DJe 18/11/2008), EREsp no476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no
719.714/PR (DJ24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS
(DJ 29/11/2007).
Diante desse entendimento, e constando dos autos que a alimentação foi fornecida
aos empregados através de cestas básicas, deve ser afastado do lançamento em comento. Em que
pese o RECORRENTE não se encontrar devidamente cadastrado no PAT, uma vez comprovado
que as verbas atenderam tal finalidade, não deve incidir a contribuição previdenciária.
Cito abaixo ementa de acórdão proferido por esta Turma (Acórdão no 2201-
003.600):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Oportunamente, adoto como razões de decidir deste caso o voto proferido pela
Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora do acórdão acima mencionado:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

"No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do
fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento em
dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos
empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que
possam se alimentar nos restaurantes conveniados, sendo que a inscrição no PAT
seria uma mera obrigação acessória, cujo descumprimento não descaracteriza a
natureza jurídica desse fornecimento.
Além disso, considero que não se faz relevante a forma pela qual é feita o pagamento da
verba, pois sua natureza não se altera pela forma de fornecimento.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco de utilização remuneratória indevida da verba.
Apesar desse contexto, não é possível entender que o pagamento na forma de ticket
(fornecimento de alimentos por empresas conveniadas, fora das instalações da empresa,
mediante apresentação de um cartão) seria necessariamente utilizado para remunerar o
trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo ser comprovada.
(...)"
Desta forma, considerando o posicionamento da administração tributária que
determina que o pagamento de auxilio alimentação in natura não faz parte do salário
contribuição, afasto a incidência das contribuições previdenciárias lançadas por meio do presente
processo, por entender que o pagamento de valores a título de cestas básicas enquadra-se como
auxílio alimentação pago in natura, aplicando-se o disposto no Parecer PGFN 2.117/2011 ao
presente caso, independente da inscrição em PAT.
Desta forma, deve ser cancelado o crédito tributário proveniente do Levantamento
PA1 – CESTA BASICA.

Multa. Inconstitucionalidade. Efeito confiscatório e taxa SELIC.
A RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa, já que teria efeito
confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade
à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina de forma clara o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A RECORRENTE ainda alega ser indevida a aplicação da taxa SELIC por
representar juros remuneratórios.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF no 4
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000116/2009-13

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para cancelar o lançamento oriundo do
Levantamento PA1 – CESTA BASICA.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital